Tribunal: TJSP
Processo: 1032608-18.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN) – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO DO RÉU PROVIDO – PREJUDICADO EXAME DO RECURSO DA AUTORA. Comprovada a contratação da operação de crédito e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN) – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO DO RÉU PROVIDO – PREJUDICADO EXAME DO RECURSO DA AUTORA. Comprovada a contratação da operação de crédito e o inadimplemento incumbiria à autora comprovar o pagamento. Ademais, o SCR possui natureza meramente informativa, não se equiparando a cadastro restritivo de crédito, razão pela qual a inscrição indevida não enseja, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto, inexistente no caso. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido, considerando o valor do débito lançado no SCR e o valor pretendido a título de indenização. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso do réu provido, e prejudicado exame do recurso da autora.